Tribunal: STF
Processo: ARE 1591457
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao apreciar os recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorrentes e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 56, p. 1-13), de cuja ementa extraio, no que essencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM SEDE DE PRONÚNCIA QUE SE AFIGURA JURIDICAMENTE POSSÍVEL SOMENTE QUANDO ESTREME DE DÚVIDA. INCERTEZA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR CONTROVÉRSIAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS AGRESSÕES POR DIVERSOS AGENTES. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 3 DO TJCE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME DOS FATOS E JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (eDOC 56, p. 1; grifos originais).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes e outros réus (eDOCs 88, 97, 106, 115, 125 e 155).

 Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:

1) Anderson Barbosa Muniz (eDOC 64, p. 1-13): art. 5º, inciso LVII;

2) Francisco Furtado dos Santos (eDOC 84, p. 1-42): artigos 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX.

Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 61 e 82).
 
O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu os recursos especiais (eDOCs 160-161), bem como negou seguimento e/ou não admitiu os recursos extraordinários (eDOCs 162-163). 

Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOC 199, p. 1-14; eDOC 202, p. 1-5) e dos agravos em recurso especial (eDOCs 195 e 204).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp  2.769.140/CE (eDOC 237, p. 1-14), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes e outros réus (eDOCs 314-370). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 376, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Aprecio, em conjunto, os presentes AREs até porque possuem convergência de fundamentos recursais e decisórios.

Preliminarmente, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 162, p. 1-6), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF).  

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente